Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-97.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003937-97.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIELE SOARES MORLIN - CPF: 349.427.418-58 (APELADO), ELISANDRA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 202.684.518-26 (ADVOGADO), FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. - CNPJ: 63.063.689/0001-13 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.

VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível proposto por FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, nº 1003937-97.2020.8.11.0040, proposta pelo ora apelante em desfavor de FRANCIELE SOARES MORLIN.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência do debito, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação aduziu a legalidade das suas ações, juntando aos autos telas sistema informando a existência de contratação dos seus serviços.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente com as seguintes considerações:

'Nesse passo, as alegações da requerida se limitaram em afirmar que a autora teria efetuado a matrícula no curso de pós-graduação de ensino superior, estando, todavia, inadimplente com suas obrigações, conforme telas de computador, sem, contudo, acostar aos autos qualquer documento que comprovasse de fato a existência da matrícula, no caso, mediante contrato de prestação dos serviços educacionais junto à IES.

Logo, não comprovada pela requerida a efetiva relação jurídica entre as partes, concluo que as cobranças e a anotação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreram de forma ilícita, passível, portanto, de indenização, inclusive na esfera extrapatrimonial.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 5°, incisos V e X, da CRFB/88 c/c os arts. 927 e 944, ambos do Código Civil vigente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente para DECLARAR inexistente a relação jurídica contratual entres as partes (prestação de serviços educacionais) e, de consequência, os débitos que originaram as cobranças e a anotação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em favor da autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ratifico a liminar id. 57489968.

Condeno a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.'

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que; (i) inexistência de ato ilício já que o serviço foi devidamente prestado; (ii) exercício regular de Direito; (iii) legalidade das telas sistêmicas como meio de prova; (iv) inexistência de danos moral aplicável ao caso; (v) requereu a minoração do quanto indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível proposto por FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA., interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, nº 1003937-97.2020.8.11.0040, proposta por FRANCIELE SOARES MORLIN, em desfavor da ora apelante.

Pois bem.

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vinculo contratual referente à suposta matricula junto à universidade/apelante.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia a instituição de ensino apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Assim, entendo que a sentença de piso merece ser reformada para reconhecimento da existência da ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.'
(Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Por fim,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 479175 MS 2014/0038533-6, terceira turma, Julgado em 24 de Abril de 2014, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Ainda, nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023